Tribunal: TJDFT
Processo: 0742411-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742411-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RITA CARMELINA DA ROCHA PIRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rita Carmelina da Rocha Pires contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Processo n° 0703949-91.2025.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo, até o trânsito em julgado da Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000. Contudo, antes da análise da tutela antecipada recursal, a Agravante requereu a desistência do recurso (Id. 76903763). Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora